Tribunal: TJBA
Processo: 8003646-38.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003646-38.2023.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO JOSE SILVEIRA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: LEANDRO J. C. DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALISSON CARVALHO FONTES DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE INSTRUMENTOS DE PROTESTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8003646-38.2023.8.05.0137
,
figurando como Apelante
FUNDACAO JOSE SILVEIRA
e como Apelad
o

LEANDRO J. C. DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA